Tribunal: TJSP
Processo: 2367583-55.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Habeas Corpus – furto qualificado - Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva da paciente, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Insignificância da conduta. Arquivamento. - PERDA DO OBJETO – Determinado o arquivamento do inquérito policial pela autoridade impetrada, com as ressalvas do art. 28 do CPP, durante o trâmite do presente writ, situação torna

Ementa:
Habeas Corpus – furto qualificado - Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva da paciente, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Insignificância da conduta. Arquivamento. - PERDA DO OBJETO – Determinado o arquivamento do inquérito policial pela autoridade impetrada, com as ressalvas do art. 28 do CPP, durante o trâmite do presente writ, situação torna desnecessário o aprofundamento e discussão acerca do requerido na impetração.
Ordem Prejudicada.